Tribunal: TJSP
Processo: 0008104-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da execução criminal. Decisão que reconheceu a prática de falta grave e determinou a interrupção do prazo para fins de progressão. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Cabimento do agravo em execução. Precedentes do STJ. No caso em tela, a decisão encontra amparo na súmula 534 do

Ementa:
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da execução criminal. Decisão que reconheceu a prática de falta grave e determinou a interrupção do prazo para fins de progressão. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Cabimento do agravo em execução. Precedentes do STJ. No caso em tela, a decisão encontra amparo na súmula 534 do STJ. Ordem denegada.